Tribunal: TJES
Processo: 5014318-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014318-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS CORREA LIRA

AGRAVADO: THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ACORDO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
DES
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO, PREJUDICADO.

1
.
Os

honorários
advocatícios sucumbenciais

constituem direito autônomo do advogado e têm natureza
alimentar. Precedentes do STJ.

2
.
Na hipótese do acordo firmado entre as partes,
sem
pactuação
quanto aos honorários sucumbenciais, necessário seu pagamento
pela parte sucumbente
.

3.
O decurso do prazo para manifestação acerca dos cálculos apresentados na liquidação de sentença, importa na anuência do executado aos valores apresentados; impossibilitando a discussão da matéria face a preclusão que se opera.

4.
É cabível a penhora liminar, no rosto dos autos, visando salvaguardar o resultado útil do processo.

5.
Recurso
conhecido e
desprovido.
Embargos de Declaração, prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIAS CORREA LIRA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que deferiu o pedido liminar formulado por
THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES,
nos autos do cumprimento de sentença por arbitramento, determinou a penhora no rosto dos autos nº 5018953-85.2021.8.08.0035 até o limite do crédito exequendo.

Em suas razões, o recorrente sustenta o agravante que a decisão recorrida merece reforma vez que proferida em equívoco dos procedimentos de liquidação de sentença por arbitramento com o procedimento de cumprimento de sentença.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Embargos de declaração no ID 7117835, no qual suscita omissão na decisão inicial, bem como sua anulação por ausência de fundamentação, e posterior concessão de efeito suspensivo ao agravo.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES:-

Boa tarde senhor Presidente, Desembargadora Eliana, Desembargadora Heloísa, eminente Relator Desembargador Robson, Desembargador Arthur, senhor Procurador, serventuários dessa casa, colegas advogados, partes presentes.

Eu faço apenas uma pequena ressalva. Como disse o eminente Relator, se trata de um processo que teve... é um processo de execução na origem de liquidação de sentença para fins de pagamento de verba honorária sucumbencial, onde foi feito, no ano de 2023, a apresentação, no caso, o requerimento da liquidação, com a apresentação dos cálculos pelo ora agravado, exequente na origem, tendo sido apresentados cálculos por este agravado, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte recorrente, no caso, o agravante, para que se manifestasse a respeito dos valores apresentados pelo agravado e, ato contínuo, para que também fosse feita a apresentação, a exibição pelo agravante dos valores que entendia ser devido. Nessas duas oportunidades, intimação para se manifestar dos valores apresentados pelo agravado e dos valores que supostamente seriam, que o agravante entenderia ser cabíveis, o agravante permaneceu silente, não se manifestou nos autos. Isso, inclusive, foi certificado junto ao Juízo de primeiro grau.

Então, foi dado prosseguimento à execução e foi prolatada uma decisão pelo Juízo da Segunda Vara de Família da Comarca de Vila Velha, onde o Juízo determinou que fosse o devedor, ora agravante, intimado para efetuar o pagamento pela regra do artigo 523 do Código de Processo Civil. Foi interposto o presente recurso de agravo. E no presente recurso de agravo, o agravante traz ao conhecimento deste Tribunal de Justiça e, justificando aqui a prevenção do Desembargador Robson, porque o foi também Relator do recurso de Apelação Cível interposto à época, salvo engano, no ano de 2018-2019, um processo que já se arrasta desde 2016. Nas razões de agravo, foi apresentada a hipótese de que haveria suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porque não teria sido dada ao agravado a oportunidade de se manifestar sobre os valores apresentados. O que, ato contínuo, é verificado nos autos em que há uma verdadeira contradição entre aquilo que foi arguido nas razões de agravo com as provas e as manifestações do próprio agravante dentro de suas próprias razões.

Antes mesmo que fosse determinada a intimação do agravado para se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, nas quais foram suscitadas duas questões de natureza preliminar. Uma de ausência de dialeticidade recursal e outra por vício formal, por não cumprimento de todas as disposições do artigo 1.016 do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito, foi apresentada a tese de defesa nesse agravo de que o procedimento de liquidação de sentença, acompanhando entendimentos dessa Casa, acompanhando entendimentos desse órgão fracionário, da Quarta Câmara Cível, com a devida vênia, do próprio eminente Desembargador Relator, o Desembargador Robson Luiz Albanez, em um auto de Apelação Cível que constam nas contrarrazões de agravo, de que esses processos de liquidação de sentença são processos bifásicos, onde a apuração do valor devido é apresentada, não havendo manifestação da parte, há uma homologação tácita, por força do fenômeno da preclusão. E por conta dessa preclusão que ocorre, o valor se torna líquido e devido.

Esse posicionamento também eu tive depois a oportunidade de entregar memoriais e apresentar nas contrarrazões, é acompanhado também pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Em duas oportunidades, curiosamente relatadas pelo Desembargador Raphael Câmara e também pelas quatro Turmas do STJ, sendo todas essas posições desse procedimento bifásico e dessa homologação tácita dos valores apresentados, de julgados entre os anos de 2022 e 2023.

Então, com base nessas disposições, foi requerido, não que tange a essa suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a falta de liquidez e ante a falta de oportunização para que o agravante se manifestasse junto ao primeiro grau, foi feito requerimento pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Sem me alongar demais, Presidente, são essas as minhas razões para justificar essa minha linha de defesa que já foi apresentada nos autos.

Obrigado pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Cumprimento o ilustre advogado. Com a palavra o eminente Relator Desembargador Robson.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, eu só indagaria ao douto advogado se efetivamente o devedor foi constituído em mora. Se não, há necessidade dessa homologação. Ele foi pelo menos intimado?

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES:-

Foi, Excelência.

Inclusive, a decisão que justifica a interposição do recurso é uma decisão onde a própria advogada do agravante vem aos autos dizendo que ele foi pessoalmente intimado para efetuar o pagamento pela regra do 523 e depois ela também vem aos autos para justificar a tempestividade do recurso. Ela justifica dizer que foi intimada, porque a decisão teve três finalidades. A primeira delas foi para intimar a doutora Renata, advogada do agravante, para que tomasse ciência da digitalização dos autos. Originariamente os autos eram físicos. Segundo, para intimar o agravante para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. E terceiro caso, para vincular a doutora Renata também nestes autos que originaram a interposição desse agravo, porque ela também é patrona do senhor Elias em outros dois cumprimentos de sentença, que foi feito um acordo ao qual eu peço reservas para não manifestar a posição pessoal do agravado e ficar apenas com a posição técnica do advogado que ora vos fala.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, o douto advogado, inclusive, mencionou um julgado de minha Relatoria. Eu peço o retorno para revisitar essa matéria e fazer a correção necessária.

DATA DA SESSÃO:
23/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O relator, desembargador Robson Albanez, pediu vista dos autos após sustentação oral. Tem condição de voto, desembargador?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tenho, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares, douta Procuradora de Justiça. Havia, naquela oportunidade, anunciado a minha proposta de voto; o douto advogado usou a tribuna, fez sustentação, e eu pedi o retorno dos autos. Agora, estou concluindo de forma diferente, acolhendo as suas razões. Estou conhecendo do recurso e negando, mantendo incólume a decisão atacada.

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, consoante relatado, trata-se de recurso pelo qual o recorrente visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, determinando a penhora no rosto dos autos nº 5018953-85.2021.8.08.0035, visando salvaguardar a pretensão executada do advogado/exequente, ora recorrido.

Para compreensão do que se pede, necessária uma breve análise dos autos de origem.

O advogado, ora recorrido, atuou como patrono do agravante nos autos de dissolução de união estável (0013348-48.2016.8.08.0035), cujo pedido consistiu na partilha dos imóveis na proporção de 50%, assim como condenação da requerida no pagamento de aluguéis dos bens.

Proferida sentença, a mesma foi de parcial procedência, declarando a dissolução da união estável a partir de 23/01/2015, decretando a partilha de bens na forma do item 8 da escritura pública de união estável, pagamento dos aluguéis ao autor na proporção de sua propriedade dos imóveis, (30% sobre do apartamento do ed. Aruba e 10% sobre o apartamento do ed. Côte d’Azur), com a consequente condenação das partes em honorários de sucumbenciais recíprocos, ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada um.

Interposto recurso de apelação por ambas as partes, os mesmos foram desprovidos, com majoração dos honorários ao percentual de 12% sobre o proveito econômico. Transcrevo trecho do julgado no que pertine nestes autos:

(...)

Vale dizer, no que tange ao proveito econômico alcançado pelo autor em relação a condenação de alugueres em desfavor da requerida, o advogado receberá o percentual de 10% (dez por cento), até porque sangrou-se vencedor neste tópico contigo na inicial.

De outro lado, em sendo mantida a partilha consoante escritura pública, tem-se o proveito econômico alcançado pela requerida, daí porque deve ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) em favor de seu advogado, haja vista que neste ponto contido na inicial o autor foi perdedor.

Portanto, em meu sentir, tendo o Julgador primevo julgado parcialmente procedente a ação, eis que acolheu um pedido (alugueres) e rejeito o outro (partilha igualitária), tenho que não houve configurada a sucumbência mínima da requerida, pelo contrário, deverá em sede de liquidação ser apurado o benefício econômico alcançado por cada parte para, ao depois, incidir o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, a fim de manter irretocada a sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §11, do CPC/2015 para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Com o trânsito em julgado, em 31/05/2019, o cônjuge virago apresentou petição de liquidação por arbitramento, indicando os valores dos aluguéis na ordem de R$ 67.797,79 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais, e setenta e nove centavos), apurados até junho de 2022, anexando para tanto parecer técnico de corretor.

Adiante, a executada manifestou-se pela redução dos valores indicados pelo exequente, com a fixação dos aluguéis na ordem de R$ 46.630,25 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais, e vinte e cinco centavos).

Em autos apartados, ante sua destituição e a formalização de acordo entre os litigantes sem a previsão de pagamento dos honorários sucumbenciais, o patrono, ora agravado apresentou liquidação de sentença para apuração dos honorários advocatícios.

Intimado o requerido, ora recorrente, para manifestar-se nos termos do artigo 510, do CPC, restou silente.

Considerando os honorários sucumbenciais expressos no acórdão, que majorou o percentual de 10% para 12%, sobre o proveito econômico, o autor/agravado peticionou (ID 28880232 dos autos de origem), indicando os laudos avaliativos dos imóveis nos autos da ação de liquidação por arbitramento (5004970-40.2023.8.08.0035), para apuração de seus honorários, requerendo a fixação dos mesmos, no total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), dos quais:

- R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil), inerentes ao apartamento 601-A, de Vila Velha, já que seu ex-cliente teve o benefício de 30% do imóvel, nos termos da escritura de união estável, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

- R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referentes ao apartamento 202, Ville France, de Guarapari, já que seu ex-cliente teve o benefício de 10% do imóvel, nos termos da escritura de união estável, imóvel avaliado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil).

Além de juros e correção monetária; ressarcimento pelas custas pagas; multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC; honorários advocatícios; resultando em R$ 110.115,18 (cento e dez mil, cento e quinze reais, e dezoito centavos).

Após o pedido de urgência protocolado pelo exequente/agravado, o d. Juízo
a quo
deferiu a penhora no rosto dos autos, cuja decisão é objeto do presente recurso.

Pois bem.

Como sabido, o direito a percepção de honorários sucumbenciais pelo causídico encontra fundamento no Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94) e artigo 85 do Código de Processo Civil, vez que os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor” (TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018)

Outrossim, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admissível a realização de acordo entre as partes sem a necessidade da presença de causídico como requisito de validade e eficácia deste, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...] 5.
A transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ
[...] (REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008).

Contudo,
não se pode olvidar o fato de que não obstante as partes possam transigir sem a presença de patrono, não podem abdicar de direitos que a ele pertencem, notadamente quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais que lhe sejam devidos.
Vale dizer: a renúncia a percepção dessa verba só poderia ocorrer pela aquiescência do advogado.

Não é outro o entendimento do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL QUE VERSE SOBRE OS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência"
(REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.350.130/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e m 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Partindo de tais premissas, correto o ajuizamento da ação para apuração dos honorários sucumbenciais, tendo o recorrido optado pela liquidação de sentença, por considerar a sentença ilíquida, cujo procedimento encontra-se descrito no artigo 509 e seguintes, do CPC.

Assim, tendo em vista a inércia do requerido/agravante, para manifestar-se nos termos do artigo 510, do CPC, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e indicados pelo exequente, pelo que se torna preclusa a discussão levantada nesta impugnação quanto aos valores devidos.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros quanto aos critérios de cálculo, incluindo os juros e a correção monetária, submetem-se à preclusão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento desta Corte firmou-se "
no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,

enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

O recorrente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado em fase inicial, restando caracterizada a preclusão temporal sobre a questão.

Ademais, evidenciada a possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo requerido/agravante, revela-se prudente a manutenção da penhora, liminarmente deferida, no rosto dos autos, para satisfação ao final da pretensão executiva.

Nesse sentido, para concessão da tutelar cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC.

Nesse sentido, já decidi outrora:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ARRESTO NO INÍCIO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I O bloqueio ou indisponibilidade de bens do Réu no curso de ação de conhecimento (arresto) é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, além da probabilidade do direito alegado pelo Autor, fortes indícios de que o Requerido pratique atos que visem frustrar uma possível execução futura.

II Na hipótese vertente, o Autor ora Recorrente sequer aponta qual seria o risco a fundamentar a medida cautelar pretendida, eis que olvidou indicar quais atos praticados pelos Réus lhe inspiram receio de que seus bens serão dilapidados até o encerramento da fase de conhecimento, valendo destacar que um dos Requeridos é o Município de Rio Novo do Sul. III Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000136, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Assim sendo, considerando que o executado/recorrente deixou transcorrer o prazo para manifestar-se à liquidação de sentença, após intimação na forma do artigo 510, do CPC, importando na sua anuência aos valores cobrados; correta a decisão recorrida que constituiu o devedor/agravante em mora, com a penhora de valores, visando salvaguardar o resultado útil da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada.

Julgo prejudicado os embargos de declaração ID 7117835.

É como Voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Peço vista dos autos.

*

rsc(rfv*)

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
30/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, entendo por acompanhar a conclusão do voto da judiciosa relatoria. Preambularmente, afasto desde logo as preliminares de dialeticidade recursal e violação ao art. 1.016, IV do CPC.

Isso porque, em suma, verifico da peça recursal elementos suficientes para identificar os pontos de irresignação em cotejo com a decisão atacada, apontando-se de forma expressa os vícios de violação ao contraditório e ampla defesa bem como de supressão de procedimento de liquidação .Ademais, quanto à ausência de indicação dos nomes e endereços de todos os advogados do agravante, entendo quase trata de vício superável, mormente por ser o próprio agravante advogado em causa própria, evidenciando-se a ausência de prejuízo ao mesmo. Tal entendimento encontra respaldo em precedente deste E. TJ/ES:

“À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência vem admitindo a superação da menção equivocada ao nome do advogado do Agravado (art.1.016, inc. IV, do CPC), sobretudo quando este é intimado e exerce regularmente o contraditório e ampla defesa, sem sofrer qualquer prejuízo no plano processual.” (Data:09/Dec/2021, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número:5002475-10.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTOVIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Ambiental).

Pois bem! Passo ao mérito. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento pelo qual o recorrente visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Vila Velha, id. 32899100 dos autos de origem.

Dita decisão - consignando que houve a intimação do devedor para se manifestar na forma do art. 510 do CPC; que o devedor se quedou-se inerte; e que que o procedimento em curso se trata de liquidação e execução - entendeu por determinar a prévia intimação do executado para pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC, antes de passar à análise dos pedidos então formulados pelo credor, quais sejam de penhora no rosto dos autos nº 5018953-85.2021.8.08.0035, penhora online e penhora de 30% dos vencimentos mensais do devedor até a satisfação da obrigação.

Os pedidos em questão foram formulados em id. 28880232 dos autos originários e tinham por base a natureza alimentar do valor exequendo em razão de se tratar de honorários, bem como por se tratar de crédito a ser apurado em percentual expresso e com sua base de cálculo explícita no acórdão dos autos principais. Neste sentido, o requerimento do credor encontra respaldo na jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEREVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃODOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃODEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART.475-B, § 2o, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO.APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DEAPRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULOARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART.475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOSEM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO.PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADOPELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DODEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DEDECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DEEXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉMPODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMOAUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVADE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DODEVEDOR. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011,atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022. 2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos. 3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art.475-B do CPC/1973. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art.475-B, § 2o, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor. 5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2o, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada; (III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo. 7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriamturpitudinem allegans). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, afim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.993.202 -MT (2022/0063351-6), Relatora Ministra MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Brasília (DF), 11 de abril de 2023).

Tal raciocínio se aplica ao caso dos autos, embora aqui ocaso seja de liquidação por arbitramento ante a expressa determinação do título judicial.

Sobre o cálculo realizado pelo credor na origem, ressalte-se que o ora exequente se valeu de provas produzidas nos autos das Ações de Liquidação por Arbitramento n.o 5004970-40.2023.8.08.0035 e n.o 5004970-48.2023.8.08.0035, o que só ocorreu por ter o devedor deixado de apresentar seus pareceres avaliativos. Importante registrar que nas referidas ações foram apurados os valores dos bens partilhados e dos aluguéis pretendidos, sobre os quais, o agravado/exequente aplicou seu percentual de honorários. Portanto, a rigor, não houve violação ao contraditório e a ampla defesa, já que o devedor participou dos referidos processos. Ademais, ao meu sentir, a decisão agravada não cuidou de suprimir a fase própria para fixação do valor executado, tratando-se de determinação de caráter cautelar acerca do pedido de penhora (nítido arresto) formulado. Porém, para afastar eventual nulidade por cerceamento de defesa, bem como para observar o dever de oportunizar o contraditório, o juízo singular determinou a prévia intimação para pagamento voluntário do valor apresentado no cálculo do credor. Tanto assim que se lê na decisão agravada:

“Trata-se de liquidação por arbitramento, referente a honorários advocatícios de sucumbência, proposto por THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES em face de ELIAS CORRÊA LIRA, ambos qualificados, objetivando a liquidação dos honorários e consequente pagamento.

(...)Por se tratar de liquidação/cumprimento de sentença, a advogada do executado nos autos principais, deverá ser intimada e habilitada nestes autos.”

E, após a dita intimação, ao analisar o requerimento, foi consignada a presença do art. 300 do CPC, o que confirma a natureza da decisão:

“Todavia, desde já, faz-se necessário apreciar o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, na qual objetiva-se resguardar bens para efetivo cumprimento desta execução. Em análise do acordo protocolado nos autos no5018953-85.2021.8.08.0035, não identifiquei nenhuma disposição sobre os honorários advocatícios de sucumbência do patrono, ora exequente, havendo risco ao resultado desta execução. Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Pelo exposto, a fim de resguardar a pretensão executiva, DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 5018953-85.2021.8.08.0035, até o limite do crédito exequendo.”

Conclusão do exposto é que o juízo singular, ao contrário da tese recursal, visou resguardar o contraditório e ampla defesa por ter determinado a prévia intimação do devedor para pagamento voluntário na hipótese, hipótese em que aplicou o art. 523 do CPC, porém sem fixação de multa e honorários, justamente por não serem estes cabíveis nesta fase em que a liquidação pende de julgamento.

Por esse motivo, como resta óbvio, também não se verifica supressão do procedimento de liquidação.

Diante de todo exposto,
acompanho a conclusão do relator quanto ao conhecimento e não provimento do recurso. Outrossim, tal qual o nobre relator, entendo que, resta prejudicado o embargos de declaração id. 7117835.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5014318-98.2023.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
ELIAS CORREA LIRA

AG
RA
V
A
DO:
THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, trata-se de recurso p
elo
qual o recorrente visa
a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Família de Vila Velha, determinando a penhora no rosto dos autos nº 5018953-85.2021.8.08.0035, visando salvaguardar a pretensão executada do advogado/exequente, ora recorrido.

Para
compreensão do que se pede
, necessária uma
breve
análise dos
autos de origem.

O advogado,
ora
recorrido, atuou como patrono
do agravante
nos autos de dissolução de união estável (0013348-48.2016.8.08.0035),
cujo pedido consistiu na
partilha dos imóveis na proporção de 50%, assim como condenação da requerida no pagamento de aluguéis dos
bens
.

Proferida
sentença,
a mesma
foi de parcial procedência,
declarando a dissolução da união estável a partir de 23/01/2015, decretando a partilha de bens na forma do item 8 da escritura pública de união estável,
pagamento dos aluguéis ao autor na proporção de sua propriedade dos imóveis, (30% sobre do apartamento do ed. Aruba e 10% sobre o apartamento do ed. Côte d’Azur),
com a consequente condenação das partes em honorários de sucumb
enciais
recíprocos, ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada um.

Interposto recurso de apelação por ambas as partes,
os mesmos
foram desprovidos, com majoração dos honorários ao percentual de 12% sobre o proveito econômico.
Transcrevo trecho do julgado no que pertine nestes autos:

(...)

Vale dizer, no que tange ao proveito econômico alcançado pelo autor em relação a condenação de alugueres em desfavor da requerida, o advogado receberá o percentual de 10% (dez por cento), até porque sangrou-se vencedor neste tópico contigo na inicial.

De outro lado, em sendo mantida a partilha consoante escritura pública, tem-se o proveito econômico alcançado pela requerida, daí porque deve ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) em favor de seu advogado, haja vista que neste ponto contido na inicial o autor foi perdedor.

Portanto, em meu sentir, tendo o Julgador primevo julgado parcialmente procedente a ação, eis que acolheu um pedido (alugueres) e rejeito o outro (partilha igualitária), tenho que não houve configurada a sucumbência mínima da requerida, pelo contrário, deverá em sede de liquidação ser apurado o benefício econômico alcançado por cada parte para, ao depois, incidir o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, a fim de manter irretocada a sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §11, do CPC/2015 para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Com
o trânsito em julgado, em 31/05/2019,
o
cônjuge virago
apresentou petição de liquidação por arbitramento, indicando os valores dos aluguéis na ordem de R$ 67.797,79 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais, e setenta e nove centavos), apurados até junho de 2022, anexando para tanto parecer técnico de
corretor
.

Adiante, a executada manifestou-se pela redução dos valores indicados pelo exequente, com a fixação dos aluguéis na ordem de
R$ 46.630,25 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais, e vinte e cinco centavos
).

Em autos apartados,
a
nte sua destituição
e a

formalização de acordo entre os litigantes sem a previsão de pagamento dos honorários sucumbenciais,
o
patrono, ora agravado
apresentou liquidação de sentença para apuração dos honorários advocatícios
.

Intimado o requerido, ora recorrente, para manifestar-se nos termos do artigo 510, do CPC, restou silente.

C
onsiderando os honorários sucumbenciais expressos no acórdão, que majorou o percentual de 10% para 12%, sobre o proveito econômico, o autor/agravado
peticionou

(ID 28880232 dos autos de origem),
indicando os laudos
avaliativo
s
dos imóveis nos autos da ação de liquidação por arbitramento (5004970-40.2023.8.08.0035), para apuração de seus honorários,
requerendo a fixação dos mesmos,
no
total
de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais),
dos quais:

- R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil), inerentes
ao apartamento 601-A, de Vila Velha, já que seu ex-cliente teve o benefício de 30% do imóvel, nos termos da escritura de união estável, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

- R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referentes ao apartamento 202, Vi
l
le Franc
e
, de Guarapari, já que seu ex-cliente teve o benefício de 10% do imóvel, nos termos da escritura de união estável, imóvel avaliado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil).

A
lém de juros e correção monetária; ressarcimento pelas custas pagas; multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC; honorários advocatícios; resultando em R$ 110.115,18 (cento e dez mil, cento e quinze reais, e dezoito centavos).

Após o pedido de urgência protocolado pelo exequente/agravado, o d. Juízo
a quo
deferiu a penhora no rosto dos autos,
cuja decisão é objeto do presente recurso.

Pois bem.

Como sabido, o direito a percepção de honorários sucumbenciais pelo causídico encontra fundamento n
o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94) e artigo 85 do Código de Processo Civil, vez que os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor” (TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018)

O
utrossim,
é uníssona a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

no sentido de ser admissível
a realização de acordo entre as partes sem a necessidade da presença de causídico como requisito de validade e eficácia deste, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 5.

A
transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ

[...]
(REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008).

Contudo,
n
ão se pode olvidar
o fato de que
não obstante as partes possam transigir sem a presença d
e

patrono
, não podem
abdicar de
direito
s
que
a ele
pertencem,
notadamente quanto ao recebimento de
honorários sucumbenciais
que lhe sejam devidos.

Vale dizer: a renúncia a percepção dessa verba só poderia ocorrer pela aquiescência do advogado.

Não é outro o entendimento do
Tribunal da Cidadania
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL QUE VERSE SOBRE OS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência"
(REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.350.130/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e m 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Partindo de tais premissas
,
correto o ajuizamento da ação para apuração d
os honorários sucumbenciais, tendo o
recorrido opt
ado
pela liquidação de sentença, por considerar a sentença ilíquida,
cujo procedimento encontra-se descrito no artigo 509 e seguintes, do CPC.

Assim, tendo em vista a inércia do requerido/
agravante,
para manifestar-se nos termos do artigo 510, do CPC
, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e
indicados pelo exequente
, pelo que se torna preclusa a discussão levantada nesta impugnação quanto aos valores devidos.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, de que
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros quanto aos critérios de cálculo, incluindo os juros e a correção monetária, submetem-se à preclusão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento desta Corte firmou-se "
no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,

enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

O
recorrente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado em fase
inicial
, resta
ndo
caracterizada a preclusão temporal sobre a questão.

Ademais, evidenciada a possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo requerido/agravante, revela-se prudente a manutenção da penhora, liminarmente deferida, no rosto dos autos, para satisfação ao final da pretensão executiva.

Nesse sentido, para concessão da tutelar cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC.

Nesse sentido, já decidi outrora:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ARRESTO NO INÍCIO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I O bloqueio ou indisponibilidade de bens do Réu no curso de ação de conhecimento (arresto) é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, além da probabilidade do direito alegado pelo Autor, fortes indícios de que o Requerido pratique atos que visem frustrar uma possível execução futura.

II Na hipótese vertente, o Autor ora Recorrente sequer aponta qual seria o risco a fundamentar a medida cautelar pretendida, eis que olvidou indicar quais atos praticados pelos Réus lhe inspiram receio de que seus bens serão dilapidados até o encerramento da fase de conhecimento, valendo destacar que um dos Requeridos é o Município de Rio Novo do Sul. III Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000136, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Assim sendo, considerando que o executado/recorrente deixou transcorrer o prazo para manifestar-se à liquidação de sentença, após intimação na forma do artigo 510, do CPC, importando na sua anuência aos valores cobrados; correta a decisão recorrida que constituiu o devedor/agravante em mora, com a penhora de valores, visando salvaguardar o resultado útil da execução.

Ante o exposto,
conheço do
r
ecurso e
nego-lhe
provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada.

Julgo prejudicado os embargos de declaração, ID 7117835.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

5014318-98.2023.8.08.0000

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, entendo por acompanhar a conclusão do voto da judiciosa relatoria. Preambularmente, afasto desde logo as preliminares de dialeticidade recursal e violação ao art. 1.016, IV do CPC.

Isso porque, em suma, verifico da peça recursal elementos suficientes para identificar os pontos de irresignação em cotejo com a decisão atacada, apontando-se de forma expressa os vícios de violação ao contraditório e ampla defesa bem como de supressão de procedimento de liquidação .Ademais, quanto à ausência de indicação dos nomes e endereços de todos os advogados do agravante, entendo quase trata de vício superável, mormente por ser o próprio agravante advogado em causa própria, evidenciando-se a ausência de prejuízo ao mesmo. Tal entendimento encontra respaldo em precedente deste E. TJ/ES:

“À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência vem admitindo a superação da menção equivocada ao nome do advogado do Agravado (art.1.016, inc. IV, do CPC), sobretudo quando este é intimado e exerce regularmente o contraditório e ampla defesa, sem sofrer qualquer prejuízo no plano processual.” (Data:09/Dec/2021, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número:5002475-10.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTOVIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Ambiental).

Pois bem! Passo ao mérito. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento pelo qualo recorrente visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Vila Velha, id. 32899100 dos autos de origem.

Dita decisão - consignando que houve a intimação do devedor para se manifestar na forma do art. 510 do CPC; que o devedor se quedou-se inerte; e que que o procedimento em curso se trata de liquidação e execução - entendeu por determinar a prévia intimação do executado para pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC, antes de passar à análise dos pedidos então formulados pelo credor, quais sejam de penhora no rosto dos autos nº 5018953-85.2021.8.08.0035, penhora online e penhora de 30% dos vencimentos mensais do devedor até a satisfação da obrigação.

Os pedidos em questão foram formulados em id. 28880232 dos autos originários e tinham por base a natureza alimentar do valor exequendo em razão de se tratar de honorários, bem como por se tratar de crédito a ser apurado em percentual expresso e com sua base de cálculo explícita no acórdão dos autos principais. Neste sentido, o requerimento do credor encontra respaldo na jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEREVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃODOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃODEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART.475-B, § 2o, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO.APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DEAPRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULOARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART.475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOSEM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO.PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADOPELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DODEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DEDECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DEEXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉMPODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMOAUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVADE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DODEVEDOR. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011,atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022. 2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos. 3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art.475-B do CPC/1973. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art.475-B, § 2o, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor. 5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2o, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada; (III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo. 7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriamturpitudinem allegans). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, afim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.993.202 -MT (2022/0063351-6), Relatora Ministra MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Brasília (DF), 11 de abril de 2023).

Tal raciocínio se aplica ao caso dos autos, embora aqui ocaso seja de liquidação por arbitramento ante a expressa determinação do título judicial.

Sobre o cálculo realizado pelo credor na origem, ressalte-se que o ora exequente se valeu de provas produzidas nos autos das Ações de Liquidação por Arbitramento n.o 5004970-40.2023.8.08.0035 e n.o 5004970-48.2023.8.08.0035, o que só ocorreu por ter o devedor deixado de apresentar seus pareceres avaliativos. Importante registrar que nas referidas ações foram apurados os valores dos bens partilhados e dos aluguéis pretendidos, sobre os quais, o agravado/exequente aplicou seu percentual de honorários. Portanto, a rigor, não houve violação ao contraditório e a ampla defesa, já que o devedor participou dos referidos processos. Ademais, ao meu sentir, a decisão agravada não cuidou de suprimir a fase própria para fixação do valor executado, tratando-se de determinação de caráter cautelar acerca do pedido de penhora (nítido arresto) formulado. Porém, para afastar eventual nulidade por cerceamento de defesa, bem como para observar o dever de oportunizar o contraditório, o juízo singular determinou a prévia intimação para pagamento voluntário do valor apresentado no cálculo do credor. Tanto assim que se lê na decisão agravada:

“Trata-se de liquidação por arbitramento, referente a honorários advocatícios de sucumbência, proposto por THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES em face de ELIAS CORRÊA LIRA, ambos qualificados, objetivando a liquidação dos honorários e consequente pagamento.

(...)Por se tratar de liquidação/cumprimento de sentença, a advogada do executado nos autos principais, deverá ser intimada e habilitada nestes autos.”

E, após a dita intimação, ao analisar o requerimento, foi consignada a presença do art. 300 do CPC, o que confirma a natureza da decisão:

“Todavia, desde já, faz-se necessário apreciar o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, na qual objetiva-se resguardar bens para efetivo cumprimento desta execução. Em análise do acordo protocolado nos autos no5018953-85.2021.8.08.0035, não identifiquei nenhuma disposição sobre os honorários advocatícios de sucumbência do patrono, ora exequente, havendo risco ao resultado desta execução. Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Pelo exposto, a fim de resguardar a pretensão executiva, DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 5018953-85.2021.8.08.0035, até o limite do crédito exequendo.”

Conclusão do exposto é que o juízo singular, ao contrário da tese recursal, visou resguardar o contraditório e ampla defesa por ter determinado a prévia intimação do devedor para pagamento voluntário na hipótese, hipótese em que aplicou o art. 523 do CPC, porém sem fixação de multa e honorários, justamente por não serem estes cabíveis nesta fase em que a liquidação pende de julgamento.

Por esse motivo, como resta óbvio, também não se verifica supressão do procedimento de liquidação.

Diante de todo exposto,
acompanho a conclusão do relator quanto ao conhecimento e não provimento do recurso. Outrossim, tal qual o nobre relator, entendo que, resta prejudicado o embargos de declaração id. 7117835.

É como voto.

Vitória/ES, 29 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada